Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600079-86.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600079-86.2020.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600079-86.2020.6.16.0029
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600079-
86.2020.6.16.0029 (DRAP nº 0600074-64.2020.6.16.0029), que acolheu a preliminar de ilegitimidade
ativa do Partido Político PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira, julgando extinta a Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC, com fundamento no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Por consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura de
Requerente: Celso Kubaski, julgando-o apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para
o cargo de Prefeito, no Município de Imbituva, sob o número 23, com a seguinte opção de nome:
Celso Kubaski, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação pelo Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB (Comissão Provisória Muncipal de Imbituva/PR) ao Registro De Candidatura de Celso
Kubaski, ao cargo de Prefeito, pelo partido Cidadania, integrante da coligação Juntos Por Imbituva
23-CIDADANIA / 40-PSB / 19-PODE / 20-PSC, no município de Imbituva/PR, sob a alegação de que o
candidato não atende as condições de elegibilidade, por ter tido uma prestação de conta, quando
era chefe do poder executivo municipal, reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, razão que o
torna inelegível até que se tenha a aprovação das contas revistas ou o transcorrer do prazo de 08
anos. Como se não bastasse, ainda pende o pagamento de uma multa oriunda da própria
condenação, conforme acordão e CDA anexo, em que o candidato figura como executado nos
autos 2872-89.2017.8.16.0092; incidindo na inelegibilidade do art. 1º, I, "g", da Lei 64/90 - o
candidato incorreu na condenação por manter as contas públicas deficitárias no último ano de seu
mandado, ano este de 2008 no qual concorria à reeleição do município; Gerador cadeia -
Imbituva/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
CELSO KUBASKI (RECORRIDO)
DIEGO EMANUELO RODRIGUES TREZ (ADVOGADO)
RENAN FELIPE TOZETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19743
716
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.246

RECURSO ELEITORAL 0600079-86.2020.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
- OAB/PR0066435A
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO
RECORRIDO: CELSO KUBASKI
- OAB/PR102223
ADVOGADO: DIEGO EMANUELO RODRIGUES TREZ
- OAB/PR65204
ADVOGADO: RENAN FELIPE TOZETTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. PARTIDO COLIGADO QUE ATUA
ISOLADAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Celso Kubaski,
especificamente para o cargo de prefeito (id. 14343916).
Publicado o edital, o Partido da Social Democracia Brasileira ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 14344416).
Num. 19743716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715021370300000019121242
Número do documento: 20111715021370300000019121242

Por sentença (id. 11451366), foi extinta a AIRC por ilegitimidade ativa e deferido o registro do
candidato.
Inconformado, o impugnante recorreu (id. 14346816), aduzindo, em síntese, que: (i) a AIRC foi
ajuizada antes da formação da coligação, de modo que é parte legítima; (ii) o recorrido encontra-se
inelegível, pois teve contas desaprovadas pelo TCE-PR, ainda que aprovadas pela câmara de vereadores,
pois não há decisão judicial suspendendo ou anulando a decisão da corte de contas.
Contrarrazões (id. 14347166), nas quais se pugna pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento face à
intempestividade e face à ilegitimidade ativa.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Preliminar: tempestividade
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento
do recurso, face à sua intempestividade.
A preliminar não prospera.
Ainda que a intimação da sentença tenha sido publicada em mural eletrônico no
dia 19/10/2020 (id. 14346616) e as razões protocoladas somente no dia 23/10/2020 (id.
14346816), fato é que os autos foram conclusos ao juízo
no dia 18/10/2020.
a quo
Com isso, resta caracterizada a hipótese do § 3º do artigo 58 da resolução TSE nº
23.609/2019:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no Mural
Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no
p a r á g r a f o
s e g u i n t e .
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará
, para as partes e para o Ministério Público,
.
a correr
do termo final daquele tríduo
Em decorrência, conclusos os autos em 18/10/2020, o juiz eleitoral poderia ter
decidido até 21/10/2020, começando a fluir daí o tríduo legal para interposição de recurso, que
só escoaria no dia 24/10/2020.
Interposto o recurso antes dessa data, patente a sua tempestividade. REJEITO a
preliminar.
Num. 19743716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715021370300000019121242
Número do documento: 20111715021370300000019121242

Preliminar: ilegitimidade ativa
Também no parecer ministerial consta preliminar de ilegitimidade ativa.
A preliminar é manifestamente improcedente.
Uma vez que o partido ajuizou a AIRC, que foi extinta em primeiro grau com
fundamento na ilegitimidade ativa, esse tema passou a constituir parte do mérito recursal e
com ele será analisado. REJEITO.
Prosseguindo na análise da admissibilidade, tem-se que intimado via mural
eletrônico em 24/10/2020 (id. 14346916), o recorrido protocolou suas contrarrazões em
26/10/2020 (id. 14347166), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente centra sua insurgência em dois pontos: legitimidade ativa para a
AIRC e inelegibilidade do recorrido.
a) Legitimidade ativa para a AIRC:
lega o recorrente ser parte legítima para o ajuizamento da AIRC de forma
A
isolada pois: (i) a coligação só é formada após o deferimento pelo juízo eleitoral, que ocorreu
em 09/10/2020; (ii) na data da interposição do recurso [
: data de ajuizamento da AIRC],
rectius
28/09/2020, ainda não havia o respectivo deferimento; (iii) na época do protocolo da AIRC, a
coligação sequer possuía CNPJ e capacidade processual, posto ainda não ter a respectiva
personalidade jurídica.
O recurso não vinga.
Consta dos autos que o PSDB formou coligação, no município de Imbituva, para a
disputa da eleição majoritária.
Segundo consta da ata da sua convenção (id. 14345616), realizada no dia
15/09/2020, foi aprovada sua participação na coligação "O novo para uma nova Imbituva",
formada pelos partidos PSDB, PTB, PDT e PL.
O demonstrativo de regularidade dos autos partidários - DRAP da coligação (id.
14345666) tramitou sob nº 0600198-47.2020.6.16.0029, sendo formado em 24/09/2020.
Para além disso, tem-se que as coligações não são dotadas de personalidade
jurídica
, não lhes sendo atribuído número de inscrição no CNPJ e existindo
stricto sensu
apenas para as eleições, mas possuem capacidade para o processo eleitoral desde a sua
formação, que se dá com a convenção.
Como previsto no artigo 6º da lei nº 9.504/97:
Num. 19743716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715021370300000019121242
Número do documento: 20111715021370300000019121242

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se
mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a
c o l i g a ç ã o
p a r a
o
p l e i t o
m a j o r i t á r i o .
§ 1º
terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
A coligação
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no
e no trato dos interesses interpartidários.
relacionamento com a Justiça Eleitoral
(
.
.
.
)
§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
(
.
.
.
)
III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá
político, no trato dos interesses e na
atribuições equivalentes às de presidente de partido
representação
da
coligação,
;
no
que
se
refere
ao
processo
eleitoral
IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na
forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo
n
o
m
e
a
r

a
t
é
:
a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
,
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]
Portanto, por qualquer prisma que se olhe, é manifesto que, quando do
ajuizamento da AIRC em 28/09/2020, a coligação "O novo para uma nova Imbituva" já estava
formada há 13 dias, não possuindo o PSDB legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral.
Mais: a ilegitimidade não pode ser sequer qualificada como vício meramente
formal pois a procuração conferida ao advogado subscritor da inicial da AIRC foi firmada
exclusivamente pelo presidente do PSDB, José Antonio Pontarolo (id. 14344466), e não pela
representante legal da coligação, Sonia Mara Soares (id. 14345666).
Em síntese, o PSDB era parte ilegítima para o ajuizamento da AIRC, não
merecendo reparos a sentença recorrida, no ponto.
b) Inelegibilidade do candidato:
Face ao contido no tópico anterior, resta prejudicada a análise do presente.
Todavia, anota-se que o próprio recorrente reconhece que as contas do recorrido
relativas a período em que exerceu o mandato de prefeito foram rejeitadas pelo TCE-PR mas
aprovadas pela câmara de vereadores, de modo que a AIRC foi limítrofe à boa fé processual e
a insistência na tese, por meio da presente insurgência e sendo manifesta a ilegitimidade ativa
da parte, também.
Num. 19743716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715021370300000019121242
Número do documento: 20111715021370300000019121242

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO as preliminares, CONHEÇO
do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600079-86.2020.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - Advogado do RECORRENTE: DANILO
PONTAROLO - PR0066435A - RECORRIDO: CELSO KUBASKI - Advogados do RECORRIDO:
DIEGO EMANUELO RODRIGUES TREZ - PR102223, RENAN FELIPE TOZETTO - PR65204.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19743716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715021370300000019121242
Número do documento: 20111715021370300000019121242